Tribunal: TJSP
Processo: 0005595-23.2012.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, somente para, afastada a circunstância agravante da reincidência, reduzir as penas, aplicar o privilégio,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, somente para, afastada a circunstância agravante da reincidência, reduzir as penas, aplicar o privilégio, alterando a modalidade da pena privativa de liberdade, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005595-23.2012.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante ANDRESSA
GRACIELA DOMENICIS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto pela ré Andressa Graciela Domenicis dos
Santos, para, afastada a circunstância agravante da reincidência, reduzir as penas,
aplicar o privilégio, alterando a modalidade da pena privativa de liberdade, fixar o
regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direito, ficando a ré condenada como incursa no artigo 155, “caput” e §2o, do
Código Penal, à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento
de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direito, nos termos indicados pelo E. Relator,
mantida, no mais, a sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12Apelação Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272 -Voto no 12902
2
Apelação Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272
Comarca de Itapira 1a Vara
Apelante: Andressa Graciela Domenicis dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 12902
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
SIMPLES

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em
insuficiência de provas quando o conjunto probatório se
revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do
delito. Recurso parcialmente provido, somente para, afastada a
circunstância agravante da reincidência, reduzir as penas,
aplicar o privilégio, alterando a modalidade da pena privativa
de liberdade, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
Vistos.
Andressa Graciela Domenicis dos Santos interpôs
recurso de Apelação da r. sentença datada de 12.11.2018, proferida pela
MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Itapira, que a condenou à
pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursa
no artigo 155, “caput”, do Código Penal (fls. 262/269).
Em suas razões, a Defesa requereu, em
preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12Apelação Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272 -Voto no 12902
3
mérito, pleiteou a absolvição, alegando, em síntese, insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requereu a compensação integral da
circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da
confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto (fls. 290/296).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
298/300).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 309/317).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não
pode ser acolhido, uma vez que não decorreu o prazo prescricional
necessário para ensejar a extinção de punibilidade da ré.
Com efeito, tendo a acusada sido condenada à
pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão e tendo a
sentença transitado em julgado para a acusação (fls. 278), o prazo
prescricional é de 04 anos, consoante o artigo 109, inciso V, examinado à
luz do artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.
Assim, considerando que entre o recebimento da
denúncia, em 18.12.2012 (fls. 34), e a data da publicação da sentença
condenatória, em 12.11.2018 (fls. 270) descontando-se o período em que
o processo e o curso do prazo prescricional ficaram suspensos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12Apelação Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272 -Voto no 12902
4
16.12.2014 (fls. 71) até 19.07.2017 (fls. 105) não transcorreu lapso de
tempo superior a 04 anos, não há que se falar em reconhecimento da
extinção da punibilidade da ré pela ocorrência da prescrição retroativa.
Consigne-se, por oportuno, que, conforme consta
no texto expresso do artigo 366 do Código de Processo Penal, “Se o
acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o
juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto
no art. 312.” -, a suspensão do processo suspende o curso do prazo
prescricional.
Afasto, portanto, a preliminar arguida e passo à
análise do mérito.
A ora apelante foi denunciada como incursa no
artigo 155, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 25.09.2012, por volta
das 11h00, no salão de beleza localizado na Rua David Major Pereira, no
422, Centro, na cidade e Comarca de Itapira, subtraiu, em proveito próprio,
dois pares de sapato, pertencentes a Andreza Fernanda Boretti.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
a condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para, afastada a circunstância agravante da
reincidência, reduzir as penas, aplicar o privilégio, alterando a modalidade
da pena privativa de liberdade, fixar o regime inicial aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, uma vez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12Apelação Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272 -Voto no 12902
5
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no mais, foi
avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face dos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 05/07), do auto de exibição
e apreensão (fls. 08/09), do auto de avaliação (fls. 21/22), do auto de
entrega (fls. 23), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogada em Juízo, a ré confessou a prática do
delito, alegando, em síntese, que foi até o salão de beleza, viu os pares de
sapato embaixo de uma mesa e subtraiu-os. Acrescentou que vendeu a res
furtiva pela quantia de R$ 400,00. Por fim, disse que indicou à polícia
onde encontrar as pessoas que tinham comprado os bens vendidos, os quais
foram recuperados (fls. 192/195 mídia digital).
Tal confissão encontrou amparo nos demais
elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Rafael Lima Silva, policial militar, esclareceu que foi cientificado pela
vítima da subtração de dois pares de sapato e de que a única pessoa que
havia entrado no estabelecimento de onde os bens tinham sido retirados
seria a acusada. Segundo Rafael, após diligências, logrou êxito em
encontrar a ré, a qual confessou o furto e o levou até as pessoas para quem
ela havia vendido os calçados, os quais foram recuperados (fls. 221/223
mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Antonio Marcos da Costa Galvão, também policial militar, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12Apelação Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272 -Voto no 12902
6
qual narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre
outras coisas, a abordagem da acusada, a apreensão dos produtos
subtraídos, bem como sua confissão (fls. 242/244 mídia digital).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, registre-se que na condição de servidores públicos, agindo no
estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa
há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo a apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar suas palavras.
Já a vítima Andreza Fernanda Boretti sustentou
que, ao chegar ao salão, procurou os sapatos e não os localizou. Segundo
Andreza, diante disso, a depiladora que estava no local lhe informou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12Apelação Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272 -Voto no 12902
7
acusada havia passado por ali para pedir dinheiro. Acrescentou que a ré já
havia vendido os sapatos para terceiros. Por fim, disse que conseguiu
recuperar os bens (fls. 160/162 mídia digital).
Consigne-se que, no caso em questão, não se
vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse imputar falsamente
a ré um delito que não cometeu.
Como se não bastasse, a testemunha Rosangela
Coutinho Pinheiro Ferraz, em fase inquisitória, confirmou que a ré passou
no seu estabelecimento oferecendo sapatos pelo valor de R$ 50,00. Relatou
que adquiriu os bens apenas para ajudar a acusada. Sustentou que,
posteriormente, os policiais compareceram ao seu estabelecimento
juntamente com a acusada, questionando-a acerca dos sapatos, tendo ela
prontamente os entregue para os policiais (fls. 12).
Igualmente
foi
o
depoimento,
em
fase
inquisitória, da testemunha Fabiola Cristina Gregório, a qual também
afirmou ter comprado um par de sapatos da ré (fls. 13).
Cumpre mencionar também, a propósito, que as
declarações prestadas na fase inquisitiva não podem ser desprezadas, uma
vez que encontram amparo nos demais elementos de prova trazidos em
Juízo, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só deve
ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de convicção,
quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória ou quando
desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo,
através de regular instrução" (RT 622/276).
Aliás, também não há como desprezar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12Apelação Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272 -Voto no 12902
8
confissão judicial, que, efetivamente, foi confirmada pelas demais provas
amealhadas aos autos.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução
condenatória, não se podendo acolher a tese absolutória.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece
reparo.
Na primeira fase, considerando não serem
desfavoráveis a ré as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a MMa
Juíza fixou a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, considerando presente a
circunstância agravante da reincidência (fls. 127
Processo no
0005256-35.2010.8.26.0272) e a circunstância atenuante da confissão
espontânea, a sentenciante compensou-as parcialmente, majorando as
penas para 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Todavia, neste
ponto, a sentença merece reforma, pois a condenação apontada pela
magistrada transitou em julgado após a data do crime tratado neste
processo, de forma que não pode ser utilizada para caracterizar a
reincidência. Assim, como não consta nos autos condenações transitadas
em julgado aptas a indicar reincidência, nos termos do artigo 64 do CP,
afasto o aumento realizado pela sentenciante e mantenho a pena no mínimo
legal, em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Consigne-se, por oportuno, que apesar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12Apelação Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272 -Voto no 12902
9
presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, tal
circunstância não pode diminuir a pena aquém do mínimo legal, nos
termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
Na derradeira etapa, tratando-se de ré tecnicamente
primária e sendo de pequeno valor a coisa furtada (em montante inferior ao
salário mínimo), reconheço a figura do furto privilegiado, substituindo a pena
de reclusão pela de detenção, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Consigne-se que a redução da pena ou a aplicação
exclusivamente da pena pecuniária não seriam suficientes, tendo em vista a
ousadia da ré que, após solicitar dinheiro para a funcionária que estava no local,
despreocupadamente adentrou no salão de beleza, subtraiu os pares de sapatos e
os revendeu, a demonstrar a maior reprovabilidade da sua conduta.
Tendo em vista a reincidência da acusada, a
sentenciante fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena,
contudo, tendo sido afastada a reincidência pelos motivos expostos acima,
com fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, fixo o regime
inicial aberto.
Considerando, agora, que a ré não é reincidente e
que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos
termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo, em local a ser designado pelo Juiz
da Execução, o que entendo ser adequado e suficiente à prevenção e à
reprovação dos crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12Apelação Criminal no 0005595-23.2012.8.26.0272 -Voto no 12902
10
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto pela ré Andressa Graciela Domenicis dos Santos, para,
afastada a circunstância agravante da reincidência, reduzir as penas, aplicar
o privilégio, alterando a modalidade da pena privativa de liberdade, fixar o
regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direito, ficando a ré condenada como incursa no artigo 155,
“caput” e §2o, do Código Penal, à pena de 01 ano de detenção, em regime
inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos
termos indicados, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator